Tribunal: TJMT
Processo: 8010153-28.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010153-28.2015.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP - CNPJ: 02.985.195/0001-00 (RECORRENTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), JARBAS OBREGAO - CPF: 813.353.421-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010153-28.2015.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP

Recorrido(s):

JARBAS OBREGAO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/07/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DECISÃO EM QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que determina o arquivamento da demanda executiva por falta de bens penhoráveis tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares;

O presente
Recurso Inominado
ataca decisão interlocutória que determinou o arquivamento da demanda executiva, sob o fundamento de falta de bens penhoráveis.

Pois bem.

Perante os Juizados Especiais, o Recurso Inominado é medida cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, nos moldes do artigo 41, da Lei no. 9.099/1995.

É recurso cabível em face do ato judicial que ponha fim ao procedimento, com ou sem a resolução do mérito.

No caso dos autos, a decisão objurgada não põe fim a execução. Determina, pois, tão somente o seu arquivamento. Portanto, a decisão proferida tem natureza interlocutória.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

No que tange à fungibilidade recursal, calha destacar que se trata de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. Caracteriza-se por permitir a conversão de um recurso por outro quando houver equívoco da parte, desde que não haja erro grosseiro ou preclusão de prazo para a interposição.

In casu
, houve erro grosseiro da parte Recorrente ao interpor o presente Recurso Inominado, via recursal inadequada em face de decisão interlocutória.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

O agravo de instrumento é o recurso adequado contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Hipótese em que a interposição de apelação não configura erro escusável de modo a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

(
TJ-RS
- AC: 70059972927 RS , Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 05/06/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
09/06/2014
)

PROCESSUAL CIVIL
–
PREQUESTIONAMENTO
–
EXIST
Ê
NCIA
–
RECONSIDERA
ÇÃ
O DA DECIS
Ã
O AGRAVADA
–
EXCE
ÇÃ
O DE PR
É
-EXECUTIVIDADE
–
REJEI
ÇÃ
O
–
RECURSO CAB
Í
VEL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
INTERPOSI
ÇÃ
O DE APELA
ÇÃ
O
–
ERRO GROSSEIRO.

1. A decis
ã
o que rejeita exce
çã
o de pr
é
-executividade tem natureza interlocut
ó
ria, porquanto n
ã
o extingue o processo de execu
çã
o, mas, t
ã
o-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cab
í
vel recurso de agravo de instrumento.

2. Não merece reparos o acórdão recorrido, pois houve erro grosseiro da recorrente ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão anterior e conhecer do recurso especial, negando-lhe, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, seguimento.

(
STJ
- AgRg no REsp: 704644 SP 2004/0165290-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/08/2007 p. 254)

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia, perante Juizados Especiais, o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado.

Condeno a parte Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021